Tribunal: CARF
Processo: 10580.734444/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.734444/2011-83
ACÓRDÃO
2001-007.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSEFA ZILDA FONSECA E GOME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHA ISENÇÃO. RECURSO
REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação
de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de
trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são
isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713/88. REsp
no 1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%
É devida a multa de ofício por determinação legal e calculada sobre o
montante do valor apurado em lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, visando a exclusão do montante dos juros recebidos na ação judicial
trabalhista da base de cálculo do lançamento ora sendo arrostado.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734444/2011-83
2
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wllsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Andressa Pegoraro
Tomazela.

RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário de uma irresignação manifestada pelo ora
recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ/CGE, vide documento de fls. 50/57, que manteve
o lançamento que se encontra devidamente consubstanciado na Notificação de fls. 37/52,
relativamente aos juros que foram recebidos quando do levantamento dos valores no processo
trabalhista no 00696-2004-021-05-00-0 RT.
Devidamente cientificada da referida decisão em 29/06/2015, (fls. 61), protocolou o
presente recurso voluntário em 28/07/2015, devidamente acostando na oportunidade os
documentos de fls. 72/77, onde, em síntese, após a colação de diversos excertos jurisprudenciais,
deixa plasmado em sua peça recursal, verbis:
1.Teria havido equívoco da autoridade de primeira instância em haver mantido a
incidência da tributação sem a exclusão dos valores dos juros moratórios
incidentes sobre as parcelas indenizatórias recebidas;
2.Propugnando que a mora no pagamento de verba de verba trabalhista, cuja
natureza é notoriamente alimentar, impõe ao credor a privação de bens
essenciais, podendo até mesmo o seu endividamento a fim de cumprir os
compromissos assumidos;
3.Que a indenização, por meio dos juros moratórios, visa à compensação das
perdas sofridas pelo credor em virtude da mora do devedor, que a mesma não
possui qualquer conotação de riqueza nova a autorizar sua tributação pelo
imposto de renda.
É o que importa relatar.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734444/2011-83
3
O recurso é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como visto, cinge-se a discussão trazida pela ora recorrente unicamente em relação
a tributação das parcelas dos juros de mora incidentes sobre as verbas trabalhistas de caráter
tributáveis e que foram recebidas no contexto da ação de no 00696.2004.021-05-00, mantida
quando da decisão proferida pela autoridade a quo:
(...)
Nessa seara, os rendimentos referentes a juros de mora e correção monetária
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a que
estão correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável, conforme
preceitua o Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99):
"Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei o 7.713, de
1988, art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso
I): (...)
XIV— os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;"[grifo nosso]
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios e a correção
monetária, como acessórios, têm a mesma natureza e o mesmo tratamento
tributário dados aos rendimentos a que se refiram: tributáveis, isentos ou não
tributáveis.
Tributação dos juros moratórios recebidos no curso da ação trabalhista
Assiste razão ao ora recorrente em suas razões recursais quando se manifesta
contrária à manutenção da tributação sobre o montante dos juros recebidos incidentes sobre as
parcelas recebidas no bojo da ação trabalhista já referenciada.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA.
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENÇÃO. RECURSO REPETITIVO. Os juros
de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza
trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por se tratar
de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por
força do art. 6o, V, da Lei 7.713/88. REsp no 1.227.133/RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos. (Número do processo: 10530.004422/2008-
85 Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda: Seção: Segunda Seção de
Julgamento: Data da sessão: Jun 19 2024:Data da publicação: Jul 15.2024)
Destarte, quando recebidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, os
juros moratórios alusivos às verbas trabalhistas estão fora da incidência do imposto de renda, nos
termos entendimento firmado no Resp no 1.227.133/RS, julgado no rito do art. 543-C do CPC/73,
de reprodução obrigatória pelo CARF (art. 99 do RICARF/2024)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.344 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734444/2011-83
4
RICARF/2024
(..)
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
À luz das peças da ação trabalhista é possível constatar que se tratou de rescisão de
contrato de trabalho. Exemplificativamente: o alvará (fls. 28) refere-se ao desligamento da
empregadora reclamada e recebido no bojo do processo trabalhista no 00696-2004-021-05-00-0;
demonstrativos de cálculos das verbas recebidas (fls. 23/27).
Nessas circunstâncias, os juros moratórios não devem ser tributados. Em tal
diapasão, resta a autoridade lançadora aferir a comprovação dos valores que efetivamente foram
recebidos a esse título e proceder a revisão do lançamento, nos termos do artigo 149 do CTN.
Multa de ofício de 75%
Não obstante a tomada da decisão adredemente confirmada, em caso de ainda
persistir valor de imposto suplementar residual a ser cobrado da ora recorrente não lhe cabe
razão em pleitear a não incidência do valor da multa legal no montante de 75% que se encontra
prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL visando a exclusão do montante dos juros recebidos na ação judicial
trabalhista da base de cálculo do lançamento ora sendo arrostado, e para a manutenção da multa
moratória de 75% questionada sobre eventual imposto suplementar residual constatado após a
competente revisão do referido lançamento tributário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original